Tribunal: TJDFT
Processo: 0708311-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708311-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DOMINGO ARQUITETURA E CENOGRAFIA LTDA, SÁBADO DESIGN DE INTERIORES, CENOGRAFIA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, SIMONE TURIBIO BRIGIDO, DIMITRI LOCIKS CAVALCANTI DE GUSMAO, CONTRAPONTO DESIGN - SERVICOS DE DESIGN DE PRODUTOS LTDA - ME RECORRIDO: GUSTAVO DE SOUSA VASCONCELOS GOES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO. CONHECIMENTO EM PARTE. DECISÃO DE MÉRITO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. DATA BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. DATA DA DISSOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. 1. Após decidir parcialmente o mérito da ação, o juízo determinou a intimação das partes a se manifestarem acerca de eventual incompetência para julgar o restante dos pedidos. 2. Incabível a interposição do agravo de instrumento por antecipação e diante de despacho ordinatório, uma vez que à questão sequer foi decidida. 3. Dissolução parcial de sociedade empresária, em que se diverge acerca da data da resolução em relação ao sócio dissidente e o termo para apuração de haveres. 4. O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. (inteligência do art. 1.029 do CC). 5. O contrato societário fica resolvido em relação ao sócio retirante após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final (inteligência dos artigos 605, II, e 606, caput, do CPC). 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492, 605, inciso II, ambos do CPC, 884 e 1.029, ambos do Código Civil, argumentando que se trata de julgado ultra petita, porquanto, ao fixar a data em que o ora recorrido retirou-se da sociedade, o acórdão extrapolou o parâmetro da pretensão deduzida pelas partes, além de haver considerado que a norma estabelecida no artigo 605 do Código Adjetivo, apontada como violada, teria natureza cogente. Prosseguem asseverando que o recorrido já havia abandonado as sociedades antes da comunicação da sua retirada e que “ampliar o prazo da sociedade sem que o sócio retirante tenha, de fato, participado das atividades societárias, implicaria enriquecimento ilícito”; c) artigos 421 e 497, ambos do CCB, sob o fundamento de que o colegiado deixou de considerar a existência de “acordo entre as partes quanto à data da saída do Requerente das sociedades requeridas, esta se deu no dia 31/10/2017”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque, constatada a ausência de procuração dos recorrentes para o advogado subscritor do apelo (ID 35768322), foram intimados para regularizar a representação processual (ID. 35768326), oportunidade em que se limitaram a carrear para os autos substabelecimento outorgado ao causídico que subscreve o apelo (ID 35900235). O aludido documento não veio, porém, acompanhado da cadeia procuratória completa, impedindo a constatação da regularidade da representação processual. Nesse sentido, confira-se o entendimento que promana da Corte Superior. Verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO SANEAMENTO NO PRAZO LEGAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPROVAÇÃO DE TRABALHO ADICIONAL. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento do STJ é no sentido de que a ausência da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ. 2. A parte recorrente, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, não procedeu à juntada tempestiva da procuração e/ou da cadeia completa dos substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos prevista no art. 1.017, §5o, do CPC/2015 não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial. 4. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a majoração da verba honorária, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, independe de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida. 5. Em consonância com os precedentes desta Corte Superior, não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. 6. "A interposição dos recursos cabíveis não acarreta a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por litigância de má-fé, pois se trata de regular exercício do direito de defesa." (AgInt no AREsp 1882996/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 2.068.405/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/6/2022) (g.n.). Incide, pois, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Descaberia, igualmente, transitar o apelo em relação ao indicado malferimento aos artigos 492, 605, inciso II, ambos do CPC, 421, 497, 884 e 1.029, todos do CCB, porquanto a conclusão colegiada no sentido de que: “(...) na hipótese não se verifica o vício alegado. O juízo definiu data diversa para a dissolução da sociedade, mas em cumprimento ao art. 605, II, do Código de Processo Civil, de natureza cogente e não poderia ser afastado por vontade das partes. Portanto, a mera adequação do pedido ao entendimento do juízo não tem o condão de macular a decisão, mantendo-se sua higidez e validade (...) Os agravantes argumentaram que o próprio autor notificou as sociedades de sua intenção de retirar-se a partir de 31/10/2017, e que esta notificação foi entregue em 03/11/2017. No mesmo sentido foi o seu pedido deduzido na peça vestibular, para “que seja declarada a resolução da sociedade em relação ao autor, fixando a data de sua retirada da sociedade e 03/11/17” (ID 30684774). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que “Seja por meio de dissolução judicial ou extrajudicial, a resolução da sociedade em relação ao sócio retirante se dará ao término do prazo de sessenta dias, conforme expressamente consignado no art. 605, II, do Código de processo civil” (ID 30684774 - Pág. 9), encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. Veja-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA DE PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. PRAZO DE 60 DIAS. 1. Ação distribuída em 18/12/2009. Recursos especiais interpostos em 4/9/2017 e 18/9/2017. Autos conclusos à Relatora em 17/4/2018. 2. O propósito recursal é definir a data-base para apuração dos haveres devidos ao sócio em caso de dissolução parcial de sociedade limitada de prazo indeterminado. 3. O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC. 4. O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1.735.360/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 15/3/2019). Ainda no mesmo sentido, confira-se o REsp 1792727, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022. Dessa forma, incide, na espécie, “a Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029